Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS COM VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO.
1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2. In casu, o agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil.
3. Não há que se falar em infringência ao disposto no art. 101 do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça. A uma porque o § 1o daquele artigo não se aplica ao caso dos autos, já que não se trata de bens guardados no depósito público. A duas porque, diante da moldura fática, não há como assegurar qual valor cabe a cada uma das partes; o que, somente será possível após inaugurada a fase do cumprimento de sentença.
3.1. A decisão combatida não representa qualquer prejuízo para o agravante. Isso porque, consoante expressamente destacado, uma vez iniciada a fase executiva judicial, fica resguardo ao agravante o levantamento dos valores que lhe cabe, com os consectários legais, ainda que os autos estejam arquivados.
4. Sendo nítido o propósito de rediscutir, por meio de embargos declaratórios, questão expressamente solucionada em decisão preclusa, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do aludido estatuto processual. (Acórdão 1174671, 07081615920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso desprovido.